Tribunal: TJDFT
Processo: 0743867-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743867-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA DE SOUZA LODI SOBRINHO AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sonia de Souza Lodi Sobrinho contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Bradesco Saúde S/A, indeferiu a tutela de urgência e manteve a suspensão do processo até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1872321/SP (ID no 172239381, págs. 1-2). 2. Em suma, a agravante sustenta que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado dos recursos, considerando que já foi fixada tese no julgamento do Tema 1069, nos seguintes termos: “i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida. ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis sobre o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnico-assistencial. A junta médica deverá ser custeada pelo plano de saúde e deverá ser composta por um médico indicado pelo beneficiário, um médico indicado pela operadora de plano de saúde e um terceiro médico indicado pelas partes.” 3. Destaca que a existência de decisão de mérito sobre a controvérsia, julgada sob a sistemática da repercussão geral, autoriza o processamento e julgamento das demais causas sobre a matéria, independentemente do trânsito em julgado. Cita precedentes. 4. Defende que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de evidência. Informa que há relatório médico indicando a necessidade dos procedimentos, bem como a tese firmada pelo STJ no sentido de que as cirurgias reparadoras possuem cobertura obrigatória. Explica que a negativa da ora agravada fundamentou-se no fato de que esses procedimentos não constam no rol da ANS. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar o regular prosseguimento do processo de origem, bem como determinar que as cirurgias indicadas pelo médico assistente sejam realizadas. No mérito, busca a reforma da decisão. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 9. A agravante é beneficiária do seguro saúde mantido pela agravada e precisou se submeter à cirurgia bariátrica para tratar obesidade. Após o procedimento cirúrgico, informa que houve a perda significativa de peso, o que lhe acarretou outros problemas, derivados do excesso de tecido epidérmico. 10. O relatório médico não destaca qual seria a razão da urgência na realização da cirurgia indicada – seja para evitar prejuízos irreparáveis à saúde da agravante ou para preservá-la do risco de morte (ID no 41808947). 11. Foi realizada perícia técnica nos autos de origem. Tal como indicado na decisão agravada, o perito concluiu que as alterações no corpo da agravante não geram prejuízo funcional físico e, por isso, não se enquadram no conceito indicado no recurso repetitivo julgado pelo STJ. 12. Eventual impugnação ao laudo e as considerações do NATJUS sobre o tema necessitam de cognição exauriente, pois dependem da análise de todo o conjunto probatório amealhado aos autos e da legislação aplicável. Ou seja, não há prova de que a hipótese dos autos se adequa ao tema 1069 nesse momento processual. 13. Ademais, a decisão recorrida pontuou a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da controvérsia como mecanismo de garantia da segurança jurídica e para evitar a prática de atos processuais desnecessários, o que vai ao encontro dos princípios da economia e da celeridade processual. 14. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar modificação no cenário fático-jurídico para justificar que a determinação de aguardar o trânsito em julgado da matéria possa lhe causar iminente prejuízo material ou processual. 15. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO